Tribunal: TJDFT
Processo: 0726398-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. POSSIBILIDADE DE DIVISÃO IGUALITÁRIA ENTRE AS PARTES. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇAO POR VIA ADEQUADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. O autor ajuizou a demanda objetivando que o réu, vizinho lindeiro no condomínio residencial em que ambos possuem lote, procedesse ao reparo de vazamento de água contaminada e se abstivesse de lançar lixo em seu lote. Na sequência, o juízo a quo entendeu pela necessidade de realização de perícia para aferição do alegado e determinou que o adiantamento dos honorários do expert fosse dividido igualitariamente entre as partes, sem que houvesse a interposição de qualquer recurso contra o decisum.

2. Quando decidida alguma questão no curso do processo, havendo contrariedade, a parte interessada deve argui-la na primeira oportunidade e dentro do prazo, sob pena de preclusão.

3. Cabe lembrar que “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (art. 507 do Novo CPC).

4. Diante da ausência de interposição de agravo de instrumento no prazo legal, resta evidente a ocorrência da preclusão temporal, o que prejudica a análise da matéria neste recurso.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.